Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-59.2018.8.11.0106
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000052-59.2018.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCY ROCHA QUEROZ - CPF: 173.148.601-49 (EMBARGANTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), Waltene Jose Moreira (EMBARGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), ELZENI CANDIDA DE MACEDO - CPF: 427.210.081-53 (EMBARGADO), Flavio Borges (EMBARGADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), VICENTINA MARQUES PEREIRA - CPF: 593.481.941-00 (EMBARGADO), WALTENE JOSÉ MOREIRA (EMBARGADO), FLÁVIO BORGES (EMBARGADO), FLAVIO FERREIRA BORGES - CPF: 701.020.151-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

DARCY ROCHA QUEROZ

EMBARGADO(s):

WALTENE JOSÉ MOREIRA

EMBARGADO(s):

ELZENI CANDIDA DE MACEDO

EMBARGADO(s):

FLAVIO FERREIRA BORGES

EMBARGADO(s):

VICENTINA MARQUES PEREIRA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO POR DOAÇÃO INOFICIOSA – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – APELO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – LINK DE ACESSO À SESSÃO TELEPRESENCIAL NÃO ENVIADO À CAUSÍDICA INSCRITA – NULIDADE RECONHECIDA – NECESSÁRIO REJULGAMENTO DO APELO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Ainda que os aclaratórios somente tenham cabimento nos casos de a decisão impugnada incorrer em omissão, contradição, obscuridade e erro material e/ou de premissa fática,
mostra-se excepcionalmente admissível para suscitar o erro procedimental no mecanismo judiciário que ofende o direito da embargante ao contraditório e à ampla defesa, tal como nos casos em que, por algum lapso, comprovadamente, o
link
de acesso à sessão telepresencial (híbrida) não foi envida ao patrono da parte que já havia se cadastrado para a sustentação oral.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

DARCY ROCHA QUEROZ

EMBARGADO(s):

WALTENE JOSÉ MOREIRA

EMBARGADO(s):

ELZENI CANDIDA DE MACEDO

EMBARGADO(s):

FLAVIO FERREIRA BORGES

EMBARGADO(s):

VICENTINA MARQUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
DARCY ROCHA QUEROZ
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível contra a sentença que, nos autos da
Ação de Anulação de Compra e Venda e Registro Imobiliário – Doação Inoficiosa
n. 0000052-59.2018.8.11.0106 (Cód. 78465) ajuizada contra
ELZENI CÂNDIDA DE MACEDO E OUTROS
,
reconheceu a decadência do direito
de postular a anulação pretendida, pelo que condenou a autora a pagar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15, e, ainda,
julgou improcedente a reconvenção
manejada pelos requeridos
WALTENE JOSÉ MOREIRA
e
ELZENI CANDIDA DE MACEDO
, condenando os reconvintes ao pagamento das custas e despesas processuais do referido expediente, bem como ao pagamento dos honorários devidos ao(s) patrono(s) da reconvinda.

Argui, de início, que o aresto incorreu em omissão e erro de premissa, vez que o recurso de apelação em que proferido o aresto embargado foi pautado para a sessão ordinária do dia 29/11/2023, para a qual a advogada subscritora dos aclaratórios havia feito inscrição para a sustentação oral.

Anota que embora a d. causídica da embargante tenha aguardado até o final da sessão para poder fazer a sustentação oral, antes de finalizar a sessão, esta Desembargadora Relatora adiou o julgamento, conforme certidão constante dos autos.

Explana que em 05/12/2023, foi publicada a nova data do julgamento, com intimação para o julgamento do apelo para a sessão do dia 06/12/2023, a partir das 08:30h.

Sustenta que, no entanto, a publicação da intimação ocorreu um dia antes da sessão de julgamento, em contrariedade ao art. 935 do CPC/15, a qual prevê que a intimação se dê com prazo mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência.

Afirma que, diante da prévia inscrição da d. advogada para a sustentação oral, que seria realizada pela modalidade telepresencial/ videoconferência, uma vez procedido o adiamento do julgamento do recurso para nova sessão, deveria a secretaria da Câmara ter enviado o
link
para o e-mail ou
whatsapp
da causídica, o que não o ocorreu.

Assevera que, no caso, a sustentação oral era imprescindível para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa da embargante, que é a parte vencida na demanda.

Com tais argumentos, pleiteia que o colegiado

supra as omissões quanto às justificativas para deixar de observar o disposto no art. 935 do CPC/15, bem como para cercear o contraditório e a ampla defesa da embargante, parte vencida no processo em apreço.

Contrarrazões de
ELZENI CANDIDA DE MACEDO
e
WALTENE JOSÉ MOREIRA
no ID. n. 200392681, pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões de
VICENTINA MARQUES PEREIRA
e
FLAVIO FERREIRA BORGES
, consoante certidão de ID. n. 204785166.

O processo foi retirado de pauta, sendo, na sequência, proferida a decisão de ID. n. 214344666 para que a Secretaria desta Câmara certificasse se, após o adiamento da pauta virtual do dia 29/11/2023 para a sessão híbrida do dia 06/12/2023, o link da aludida sessão foi, de algum modo, enviado/disponibilizado à mencionada causídica.

Em atendimento, foi certificado no ID. n. 217859687 que
“em consulta às mensagens encaminhadas pela Assessora de Plenário na data da 06/12/23, verificou-se que o link foi encaminhado para número diverso do cadastrado pela advogada, motivo pelo qual restou impedida de fazer a sustentação oral.”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso, conquanto não se possa falar em erro material, ou mesmo em omissão do ponto de vista técnico, mostra-se excepcionalmente admissível os aclaratórios para suscitar o erro procedimental no mecanismo judiciário que ofenda o direito da embargante ao contraditório e à ampla defesa, tal como nos casos em que, por algum lapso, comprovadamente, o link de acesso à sessão telepresencial (híbrida) não foi envido ao patrono da parte que já havia se cadastrado para a sustentação oral.

No caso, diante das razões dos aclaratórios, esta Relatora determinou que fosse certificado nos autos se o
link
da aludida sessão (06/12/2023) para a qual o julgamento do apelo restou adiada foi, de algum modo, enviado/disponibilizado à mencionada causídica.

E ao se manifestar, a í. Diretora de Secretaria desta Câmara assim consignou na certidão de ID. n. 217859687:

“Certifico, em cumprimento à determinação contida no id. 214344666, que em consulta às mensagens encaminhadas pela Assessora de Plenário na data da 06/12/23, verificou-se que o link foi encaminhado para número diverso do cadastrado pela advogada, motivo pelo qual restou impedida de fazer a sustentação oral.”

Assim, considerando que o resultado do aresto embargado foi desfavorável à parte patrocinada pela d. causídica que patrocinou a apelante, o acolhimento dos aclaratórios para o reconhecimento da nulidade do citado aresto é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Julgamento telepresencial. Embargante que manifestou, previamente, o intento de sustentar oralmente.
Link de acesso à sessão de julgamento que, por um lapso, não fora encaminhado ao patrono. Prejuízo à defesa. Embargos acolhidos. Acórdão anulado.
(TJ/SP; 31ª Câmara de Direito Privado;

Embargos de Declaração Cível 1003606-39.2019.8.26.0168; Relator (a): Rosangela Telles; j. em: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021)

Embargos de declaração – Acórdão – Julgamento conjunto de embargos de declaração opostos por ambas as partes, tendo constado da intimação para sessão de julgamento e do v. acórdão somente o número de um dos embargos – Embargante que, além disso, não recebeu link de acesso à Sessão Telepresencial – Prejuízo à embargante por não ter acesso ao julgamento - Embargos acolhidos para anular o acórdão quanto ao julgamento dos embargos de declaração de número 2238106-52.2019.8.26.0000/50001.

(TJ/SP; 14ª Câmara de Direito Privado; Embargos de Declaração Cível n. 2238106-52.2019.8.26.0000; Relator(a): Thiago de Siqueira; j. em 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

Com tais fundamentos,
acolho
os embargos para reconhecer a ocorrência da nulidade do aresto embargado, por cerceamento ao contraditório e à ampla defesa da parte apelante, devendo o apelo ser inserido em nova pauta para rejulgamento, onde fique garantido às partes o direito processual à sustentação oral.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024